Tribunal: TJES
Processo: 5037326-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037326-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: STEFANIE SORAYA BART SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária movida por STEFANIE SORAYA BART SILVA e LUCAS DE ALMEIDA MARINHO DA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES), e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual alegam, em síntese, que a infração de trânsito VD00068112 foi indevidamente atribuída a Stefanie Soraya, quando na verdade o condutor do veículo era Lucas. Argumentam que não houve notificação adequada das infrações, impossibilitando a indicação do real condutor no prazo legal.

Por outro lado, o recorrente, em contestação, alegou que o procedimento administrativo foi realizado corretamente, conforme ID 53325935. O Município de Vitória, por sua vez, apresentou contestação no ID 53631573 arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o responsável pela aplicação das multas em questão, e, no mérito, defendeu a legalidade dos atos administrativos praticados.

Em sede de

sentença (ID 13756958) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: I) DECLARAR a nulidade da infração de trânsito VD00068112 em relação à primeira Requerente, Stefanie Soraya Bart Silva; II) DETERMINAR que os Requeridos (DETRAN-ES e Município de Vitória) procedam à exclusão definitiva da referida infração do prontuário/CNH de Stefanie Soraya Bart Silva, bem como dos pontos a elas relacionados; III) DETERMINAR que os Requeridos realizem a transferência das infrações e respectivos pontos para o prontuário/CNH do segundo Requerente, Lucas de Almeida Marinho da Silva, reconhecido como o real condutor do veículo no momento das infrações.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13756960),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a sentença guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República,
o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa.

III - Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMINADA COM FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE RECICLAGEM. REGISTRO DAS INFRAÇÕES NO PRONTUÁRIO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB DECORRIDO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR EM SEDE JUDICIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...] em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB – que determina que ‘[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração’ -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente“. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 765.970/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em 17.09.2009). ( TJSC, Apelação Cível n. 0329174-44.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-07-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que os autos comprovam, de forma inequívoca,

que

“Lucas de Almeida Marinho da Silva era o condutor do veículo no momento das infrações, conforme declaração anexada ao processo. O princípio da verdade real, que norteia o processo judicial, deve prevalecer sobre o formalismo administrativo, permitindo a correção da autuação para refletir a realidade dos fatos. Assim, a manutenção das penalidades em nome de quem não era a condutora do veículo viola o princípio da proporcionalidade, pois impõe sanção a quem não cometeu a infração, quando é possível identificar o real infrator.”
(trecho da sentença de ID 13756958)

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)